Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731126-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONORA DO MATOSINHO PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEONORA DO MATOSINHO PEREIRA RODRIGUES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0704850-98.2021.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo negou pedido de tutela de urgência, requerida para impor ao réu/agravado o fornecimento do medicamento OFEV (nintedanibe) por tempo indeterminado, nos termos da prescrição médica, como também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Aduz a agravante, em síntese, que foi diagnosticada com “doença pulmonar fibrosante secundária à artrite reumatoide”, sendo que seu médico prescreveu o medicamento requerido, atestando em laudo médico que é o único antibiótico autorizado para o caso da recorrente, não havendo outro fármaco existente para o seu tratamento. Narra que há urgência no acesso ao tratamento, pois a demora no início da terapia põe em risco a sua saúde, inclusive com risco de deformidade permanente e até mesmo morte. Assevera que o medicamento possui registro na ANVISA e é oferecido pelo SUS, porém o uso pleiteado é off label, motivo da recusa do fornecimento do tratamento pleiteado. Entende que estão preenchidos os requisitos constantes do tema 106 do STJ para que tenha acesso ao medicamento prescrito, não incorporado em ato normativo do SUS. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano grave, a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, devidamente demonstrado no relatório médico juntado aos autos de origem. Lado outro, defende a concessão da gratuidade da justiça, ao afirmar que, ainda que sua renda nominal gire em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais), faz uso de vários medicamentos e não raro, carece de realizar exames médicos. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que se determine ao agravado que forneça à agravante o medicamento OFEV (nintedanibe), consoante vindicado na exordial, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade da justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Do pedido de gratuidade da justiça: Os elementos constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, os quais infirmam a hipossuficiência alegada. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Juntada declaração de hipossuficiência, corroborada por outros documentos aptos a demonstrar essa condição, é razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1351871, 07069940220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1353214, 07088916520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Nesse quadrante, o deferimento do benefício almejado exige que o interessado demonstre efetivamente a hipossuficiência que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio ou da família, como também de patrimônio mínimo. Na hipótese dos autos, a documentação colacionada aos autos de origem pela autora/agravante demonstra que sua renda líquida gira em torno de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e, em que pese a demonstração de gasto com suporte de oxigênio, bem como despesas ordinárias como água e energia, ainda assim não se demonstra um comprometimento financeiro a ponto de impedi-la de arcar com as custas do processo, considerando-se, ainda, que a remuneração percebida pela recorrente se encontra acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que a agravante pode suportar o ônus do pagamento das despesas processuais, sendo certo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido a quem efetivamente não possui condições de arcar com as custas e as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal: Em razão da natureza do direito pleiteado, examino o pedido de tutela de urgência recursal. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que negou a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, requerida com a finalidade de impor ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento OFEV (nintedanibe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A decisão agravada, com amparo na nota técnica produzida pelo NATJUS, indeferiu a tutela, por considerar não restar caracterizado o requisito da imprescindibilidade do tratamento, além da ausência de demonstração que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a agravante. Transcrevo a fundamentação da r. decisão agravada, in verbis: (...) “O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: ‘Após a análise dos relatórios médicos, de exames complementares da paciente anexados ao processo e das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: Há grave incongruência entre informações contidas no relatório médico anexado ao processo (ID 101884074 - Pág. 1) e laudo de exame complementar da paciente também anexado ao processo (ID 101884068 - Pág. 1). Aquele descreve que a paciente tem importante distúrbio ventilatório restritivo na espirometria, enquanto este descreve espirometria normal (vide itens 1.5 e 1.6). O uso do nintedanibe não foi avaliado especificamente em pacientes com doenças pulmonares intersticiais relacionadas à artrite reumatoide (vide item 3.3). Em doenças pulmonares intersticiais outras que não a fibrose pulmonar idiopática e a esclerose sistêmica, o uso do nintedanibe só foi avaliado em pacientes que apresentavam o fenótipo progressivo, contexto no qual seu uso mostrou-se eficaz em retardar o ritmo de piora da função pulmonar, sem, no entanto, ser capaz de melhorá-la ou de produzir melhoras no status clínico dos pacientes (vide item 3.3). Em bula, o uso do nintedanibe só é aprovado para o tratamento de doenças pulmonares fibrosantes outras que não a fibrose pulmonar idiopática e a esclerose sistêmica naqueles casos classificados como tendo fenótipo progressivo (vide item 2.7). A CONITEC somente avaliou o uso do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, não tendo avaliado o seu uso no tratamento de outras doenças pulmonares fibrosantes. A agência de incorporação de tecnologia em saúde canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) recomendou o reembolso do nintedanibe no tratamento de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas que apresentem o fenótipo progressivo e que possuam uma CVF igual ou superior a 45% do predito. No entanto, tal recomendação é condiciona à redução no preço do medicamento. Em documento de ID 100126562, o NATJUS/TJDFT solicitou que, para o melhor embasamento de sua nota técnica, fossem anexados ao processo cópias dos laudos de espirometrias sequenciais da paciente (pelo menos duas) que permitiram ao médico classificá-la como portadora de doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo. No entanto, só foi anexado ao processo o resultado de uma espirometria, cujo resultado foi normal. Assim, não é possível afirmar que a paciente apresente doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo (vide item 1.5). Existem evidências de que é possível melhorar ou estabilizar a função pulmonar de pacientes portadores de doenças pulmonares fibrosantes relacionadas à artrite reumatoide com tratamentos imunossupressores, muitos deles disponíveis no SUS. Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a paciente tratada por esta nota técnica não recebeu nenhum tratamento imunossupressores com o objetivo de tratar a doença pulmonar fibrosante relacionada à AR. Tendo em vista as considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda’. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, não restou comprovado que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora. Ressalta-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo apontou que “Existem evidências de que é possível melhorar ou estabilizar a função pulmonar de pacientes portadores de doenças pulmonares fibrosantes relacionadas à artrite reumatoide com tratamentos imunossupressores, muitos deles disponíveis no SUS. Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a paciente tratada por esta nota técnica não recebeu nenhum tratamento imunossupressores com o objetivo de tratar a doença pulmonar fibrosante relacionada à AR”. 1 _ Assim, (I) ante as graves incongruências apontadas pelo NATJUS entre o relatório médico e os exames anexados aos autos; (II) o alto custo do medicamento, (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (V) a existência de tratamento alternativo disponível no SUS (VI) a conclusão desfavorável dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência”. Nesse juízo de cognição sumária, entendo como ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, o Tema 106 do e. STJ, cuja tese foi estabelecida pelo julgamento do REsp no 1657156/RJ pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a necessidade de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado expedido por médico que assiste o paciente, da presença de requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. De sua parte, a nota técnica produzida pelo NATJUS concluiu, com base nas informações constantes do laudo médico colacionado aos autos pela agravante, bem como em informações médicas e exames complementares requeridos para uma melhor análise de caso, que não restou demonstrada a eficácia da medicação para o tipo de moléstia sofrida pela agravante, eis que não fora possível constatar ser esta portadora de “doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo”. Além disso, concluiu aquele núcleo de apoio técnico ao juízo especializado que não está comprovado que o medicamento é o único capaz de tratar a moléstia da agravante, haja vista que “existem evidências de que é possível melhorar ou estabilizar a função pulmonar de pacientes portadores de doenças pulmonares fibrosantes relacionadas à artrite reumatoide com tratamentos imunossupressores, muitos deles disponíveis no SUS”, e que, segundo os relatórios médicos juntados aos autos, a agravante não recebera nenhum tratamento imunossupressores para tratar sua moléstia. É de se notar, portanto, que na cognição estreita própria ao juízo da tutela de urgência, a demonstração da ausência de requisitos constantes do Tema 106 do e. STJ para o deferimento de medicamento não padronizado pelo SUS, lastreada em nota técnica produzida por núcleo que tem por finalidade auxiliar o juízo em questões médicas e farmacológicas sobre as quais o Magistrado não possui conhecimento técnico, é suficiente para o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Outrossim, a decisão agravada não merece reforma. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Recolhido o preparo, intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1.019, II, CPC). BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 10:05:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator